Tribunal: TJMT
Processo: 1002662-11.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002662-11.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLA GRACIELE CARDOSO - CPF: 070.062.006-01 (APELANTE), RAISSA FUKUCIRO NANTES - CPF: 059.583.581-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por Carla Graciele Cardoso em face de acórdão que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação em ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da alegação de que não teria havido sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Não há qualquer erro material ou vício no acórdão embargado, que decidiu pela sucumbência recíproca de forma fundamentada, não sendo os embargos de declaração via adequada para reexame da matéria já julgada.

5. O mero inconformismo da parte não constitui fundamento para acolhimento de embargos de declaração, os quais não se prestam à revisão da decisão.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1891517/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
CARLA GRACIELE CARDOSO
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1002662-11.2023.8.11.0040
, interposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração pugnando a reformar parcial do acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] não há sucumbência recíproca nos autos, uma vez que, nos termos do Parágrafo Único do art. 86, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, deste modo o Acórdão está eivado de erro [...]
”;

2)
“
[...] cabem embargos de declaração contra decisão judicial para corrigir erro material, de modo que resta demonstrado o cabimento dos presentes embargos [...]
”;

3)
“
[...] não há que se falar em sucumbência recíproca, pelo Princípio da Proporcionalidade [...]
”; e

4)
“
[...] diante do erro do duplo grau de jurisdição na fixação dos honorários advocatícios considerando a sucumbência recíproca, necessário se faz o ingresso do presente Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o vício apontado com o consequente aperfeiçoamento da prestação jurisdicional [...]
”; e

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar os erros alegados.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 231238158), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de erro material no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - OPERAÇÃO BANCÁRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA - CONTATO TELEFÔNICO DE AGENTE COM DADOS SIGILOSOS DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A UTILIZAÇÃO DE SENHA - TRANSAÇÕES QUE FOGEM DO PERFIL DO CORRENTISTA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista

2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Resta configurada a falha na prestação do serviço pelo banco quando é feito empréstimo e transferências fora do perfil de consumo do cliente; a seu turno, contribui para a fraude o cliente que, enganado pelo fraudador, que liga utilizando-se de número telefônico aparentemente pertencente à instituição bancária, confirma dados sigilosos.

4. A contribuição do cliente para a efetividade da fraude não autoriza a indenização a título de danos morais.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há erro no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito sucumbência recíproca considerada para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

Contudo, inexiste o suposto erro alegado.

Primeiramente, merece ser rememorado que o “erro” capaz de fundamentar os Embargos de Declaração são eventuais erros materiais ou de digitação no Acórdão, ou erros de premissa fática, não se relacionando com o suposto “erro de decisão” que defende o embargante. Isso pode ser claramente visto em julgados do STJ como o que transcrevo abaixo: (grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC). ( EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Min. Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º.8.2011.)
2. Considerando o desiderato revelado de conferir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1891517 BA 2021/0139516-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Em segundo, convém ressaltar que este relator, ao sopesar os pedidos realizados e o valor atribuído a cada um deles, considerou que houve sim sucumbência recíproca entre as partes, o que autoriza a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024